Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009178-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ELIO FARIAS JUNIOR - CPF: 017.361.621-60 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN JOSE DE SOUZA SILVA - CPF: 021.297.346-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas interestadual. Incompetência do juízo. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Transporte de aproximadamente 103kg (cento e três quilogramas) de pasta-base de cocaína. Predicados pessoais. Inviabilidade de medidas cautelares diversas. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) o Juízo singular não seria competente para decretar a prisão preventiva por se tratar de “
possível tráfico internacional
”, a ensejar a ilegalidade da prisão; (2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em
pressupostos da custódia cautelar; (3) o paciente é pai de 3 (três) filhos menores de idade, possui emprego lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A tese de incompetência do juízo não foi submetida à instância originária, inviabilizando sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A apreensão de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [103,255kg - centro e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas] evidencia risco concreto ao meio social e autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. A primariedade, o endereço fixo e a ocupação lícita do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ e no TJMT.

4. O transporte de entorpecentes em região de fronteira, de relevante valor
no comércio ilício de drogas
[superior a
um milhão e oitocentos e cinquenta e oito mil reais],
mediante concurso de agentes, denotam risco potencial à segurança pública e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A não arguição da incompetência do juízo na instância de origem impede seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva mostra-se válida quando justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à ordem pública evidenciado pela quantidade e valor da droga apreendida.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

4. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para proteger a ordem pública em casos de transporte de entorpecente em região de fronteira, de alto valor econômico e mediante concurso de agentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 311, 312, 313, I, e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC 904136/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgRg no HC 910747/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, HC 429486/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.12.2018; STJ, RHC 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no RHC 205145/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024; TJMT, HC 1013284-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19.06.2024; TJMT, HC 1010048-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.05.2024; TJMT, HC 1014741-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18.06.2024; TJMT, HC 1028381-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.01.2024; STJ, AgRg no RHC 170448/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009178-02.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE(S):

ELIO FARIAS JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELIO FARIAS JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002063-09.2025.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 276807362).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo singular [4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres] não seria competente para decretar a prisão preventiva por se tratar de “
possível tráfico internacional
”, a ensejar a ilegalidade da prisão; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em
pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é pai de 3 (três) filhos menores de idade, possui emprego lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas cautelares diversas da prisão (ID 276800384), com documentos (ID 276800392/ ID 276807361).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277670361).

O Juízo singular prestou informações

(ID 279335027).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (100 (cem) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 103,255Kg (cento e três quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas) – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 1. TESE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR OS AUTOS PRINCIPAIS ANTE A SUPOSTA ORIGEM DA DROGA (TRÁFICO INTERNACIONAL) – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO, E RESPECTIVA ANÁLISE, NA INSTÂNCIA PRIMEVA – 2. TESE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – 3. TESE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – ENUNCIADO 43 DA TCCR - 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO (ENUNCIADO 25 DA TCCR) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 280481868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 9.3.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão, bem como pelo exame de corpo de delito.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça. [...]

No caso concreto, verifico que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Os custodiados foram presos em flagrante com grande quantidade drogas, mais de cem quilos que possuem o símbolo do escorpião, que indica possível tráfico internacional.

Dessa forma, a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), bem como em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT). [...]

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar dos réus, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Elio Farias Junior e Natan José de Sousa Silva, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...].”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito – ID 276807359)

Em 3.4.2025, a juíza da causa reavaliou e manteve a custódia cautelar, “in verbis”:

“
[...] Inicialmente, esclareça-se que a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que o contexto fático não fora alterado, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta porque os então custodiados foram flagrados transportando, no porta malas do veículo VW/Voyage MPI, cor branca, de placas EWE-2G24, cem porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras (cocaína, 103,255 kg), acondicionadas, individualmente, em invólucro plástico, de cor marrom, formando embalagem do tipo “tablete” (103,255 kg).

Destaca-se, a propósito, que o Tribunal da Cidadania “[...] tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta [...]” (STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024), a grande quantidade de droga apreendida.

Acrescente-se, por oportuno, que, conforme observação constante no Laudo Definitivo nº 531.3.10.9047.2025.012481-A01 - Pesquisa de Droga de Abuso em Amostra Bruta, “[...] havia o símbolo no formato de um escorpião em baixo relevo em cada tablete da amostra examinada [...]” (Id. 186356376).

Como se sabe, “[...] o desenho do escorpião é comumente usado por integrantes das quadrilhas CP (Comando da Paz) e PCC (Primeiro Comando da Capital) [...]” (https://www.correio24horas.com.br/salvador/pm-identifica-tatuagens-eleitas-pelas-faccoes-criminosas-da-bahia-em-cartilha-veja-0915).

Esses elementos sugerem dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, “[...] de forma que a medida extrema se justifica para resguardar a garantia da ordem pública [...]” (STJ - AgRg no HC: 910747 CE 2024/0157574-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra Natan a APSum 1007060-92.2023.8.11.0042 (art. 129, § 13, do Código Penal).

Aliás, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, apud TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010048-81.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024, grifo nosso).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO as prisões preventivas de Élio Faria Junior Natan José de Sousa Silva com base na motivação aliunde (Id. 186361950).
” (Raíssa da Silva Santos, juíza de Direito – PJE nº 1002063-09.2025.8.11.0006)

Em 28.4.2025, o órgão do Ministério Público denunciou ELIO FARIAS JUNIOR [paciente] e Natan José de Souza Silva por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1002971-66.2025.8.11.0006).

Pois bem.

A matéria relativa à incompetência do Juízo singular [4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres] não foi suscitada em primeiro grau de jurisdição, de modo que o exame da pretensão diretamente pelo tribunal “
implicaria, invariavelmente, supressão de instância
” (STJ, AgRg no RHC nº 170448/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 5.8.2024).

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu:

“
Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a tese de incompetência da autoridade acoimada coatora quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância
” (HC nº 1028381-18.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 31.1.2024)

Logo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

De toda sorte, se caracterizado o tráfico internacional, os autos serão remetidos à Justiça Federal, com aproveitamento dos atos processuais se ratificados (CPP, art. 108, § 1º).

Por sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 100 (cem) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 103,255kg (centro e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas), acondicionados no veículo [VW/Voyage, cor branca, placas EWE-2G24] conduzido pelo paciente, em companhia de Natan José de Souza Silva [codenunciado], pela rodovia BR070, no município de Cáceres/MT.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [aproximadamente cento e três quilos de pasta-base de cocaína] indica “
sólido risco ao meio social
” e, por conseguinte, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018).

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente fundamentada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A propósito, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, na companhia do codenunciado
Natan José de Souza Silva,
estaria transportando o entorpecente [
103,255kg (centro e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína divididos em 100 (cem) tabletes]
entre os municípios de Mirassol D’Oeste/MT [região de fronteira próxima à Bolívia] e Cuiabá/MT, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais rodoviários federais [Alan Cristian da Silva Mota e Henrique Caue Damarchi Harami] responsáveis pelo flagrante (ID 276807361 – fls. 19/22).

Essa considerável quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
103,255kg
] possui
alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
aproximadamente R$ 1.858.590,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa reais) utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

Nesse quadro, o “
transporte da substância em região de fronteira indica risco potencial à circulação interestadual da droga e sugere envolvimento em cadeia delitiva mais ampla
”, motivo pelo qual as “
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto e da periculosidade da conduta imputada
” (TJMT, HC nº 1007425-10.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025